Tribunal: TJSP
Processo: 2215732-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que deferiu realização de penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravada que recorre de penhora sem sequer ter sido intimada da constrição. Ausência de impugnação a penhora na origem. Falta de interesse recursal reconhecido. RECURSO NÃO CONHECIDO.